Tribunal: TJDFT
Processo: 0703979-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE MEDICINA. LEI No 9.870/1999. APRIMORAMENTOS NO PROCESSO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO DO CURSO. VALOR DAS MENSALIDADES. PREVISÃO EM EDITAL E CONTRATO. TUTELA PROVISÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. O art. 1o, § 3°, da Lei no 9.870/1999 prevê a possibilidade de acréscimo no valor da mensalidade, desde que com comprovação mediante apresentação de planilha de custo, na hipótese de introdução de aprimoramentos no processo didático pedagógico do curso.
2. A resolução no 3 de 20 de junho de 2014 do Conselho Nacional de Educação vinculado ao Ministério da Educação detalhou novas diretrizes curriculares para curso de graduação de medicina.
3. Os aprimoramentos na metodologia de ensino podem provocar aumento dos custos na manutenção do curso com a compra de novos equipamentos, treinamentos de mão de obra qualificada, entre outras ações. É necessário considerar, ainda, que a prestação de serviço de graduação em medicina é uma relação jurídica continuada, pois um aluno para se formar necessita, em média, de 6 (seis) anos.
4. No decorrer do curso, podem ocorrer alterações nos requisitos pedagógicos expedidos por atos normativos do Ministério da Educação e nas metodologias do processo didático pedagógico. Isso pode provocar diferenciação entre o valor das mensalidades cobradas dos alunos do mesmo curso, nas hipóteses de estarem em semestres/anos distintos. Por isso, trata-se de uma análise complexa.
5. Essa via recursal não é adequada para essa análise aprofundada da relação jurídica em discussão. É necessária instrução probatória na ação principal para averiguar com segurança a situação de fato, inclusive com a possibilidade de perícia contábil.
6. O valor da mensalidade, ora questionado, foi divulgado processo seletivo para o provimento de vagas do curso de graduação em medicina 2022/2. Observa-se, ainda, que o agravante aderiu a contrato de prestação de serviços educacionais após ter prestado e aprovado no vestibular com edital devidamente divulgado. A contratação dos serviços educacionais observou o princípio da autonomia privada das partes e da liberdade contratual, não há, em uma análise superficial, qualquer vício ou nulidade.
7. Em cognição sumária, não há elementos que comprovem a probabilidade do direito do agravante para concessão da tutela de provisória.
8. Recurso conhecido e desprovido.